Tribunal: TJSP
Processo: 1008798-66.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DESCABIDA, POR NÃO ESTAR A SITUAÇÃO ELENCADA NO ARTIGO 125 DO CPC - COLISÃO TRASEIRA QUE GERA PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM COLIDE – DISTÂNCIA REGULAMENTAR QUE DEVE SER OBSERVADA PELO VEÍCULO QUE SEGUIA ATRÁS, O QUAL DEVIA TER CAUTELA REDOBRADA EM RAZÃO DE ESTAR

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO REGRESSIVA DE DANOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE DESCABIDA, POR NÃO ESTAR A SITUAÇÃO ELENCADA NO ARTIGO 125 DO CPC - COLISÃO TRASEIRA QUE GERA PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM COLIDE – DISTÂNCIA REGULAMENTAR QUE DEVE SER OBSERVADA PELO VEÍCULO QUE SEGUIA ATRÁS, O QUAL DEVIA TER CAUTELA REDOBRADA EM RAZÃO DE ESTAR A PISTA MOLHADA – PARADA ABRUPTA DO VEÍCULO QUE SEGUIA EM FRENTE QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS DANOS MATERIAIS APONTADOS QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA – SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000565377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008798-66.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que são apelantes EURICO
NASCIMENTO (JUSTIÇA GRATUITA) e MATEUS MIRANDA NASCIMENTO
(JUSTIÇA GRATUITA), é apelada AZUL COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO
BACCARAT.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008798-66.2019.8.26.0292 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1008798-66.2019.8.26.0292
APELANTES: Eurico Nascimento; Mateus Miranda Nascimento
APELADA: Azul Companhia de Seguros Gerais
COMARCA: Jacareí 2a Vara Cível

Voto n.° 34259
EMENTA:
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO REGRESSIVA DE
DANOS

SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO
DENUNCIAÇÃO DA LIDE DESCABIDA, POR NÃO
ESTAR A SITUAÇÃO ELENCADA NO ARTIGO 125
DO
CPC
-
COLISÃO
TRASEIRA
QUE
GERA
PRESUNÇÃO DE CULPA DE QUEM COLIDE

DISTÂNCIA REGULAMENTAR QUE DEVE SER
OBSERVADA PELO VEÍCULO QUE SEGUIA ATRÁS,
O QUAL DEVIA TER CAUTELA REDOBRADA EM
RAZÃO DE ESTAR A PISTA MOLHADA PARADA
ABRUPTA DO VEÍCULO QUE SEGUIA EM FRENTE
QUE NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO
CONDUTOR DO VEÍCULO
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO

IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS DANOS MATERIAIS
APONTADOS QUE NÃO PODE SER ACOLHIDA

SENTENÇA MANTIDA.
Apelação improvida

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 104/113, que
julgou procedente ação regressiva de ressarcimento de danos.
Alegam os réus, em síntese, que ocorreu cerceamento de defesa, uma
vez que pretendiam produzir provas, o que foi inviabilizado pelo julgamento
antecipado da lide; que era cabível a denunciação da lide da condutora do veículo
segurado, reconhecendo-se a sua culpa e a obrigação de ressarcir o prejuízo dos
apelantes, prescindindo de ação autônoma; que ainda que a colisão tenha se dado na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008798-66.2019.8.26.0292 -Voto no
3
parte traseira do veículo segurado da autora, não se pode considerar presunção de
culpa, na medida em que o apelante Mateus guardava devida distância e o
abalroamento só se deu em razão de inesperada freada da condutora do veículo
segurado, na medida em que o farol estava verde, situação que não impediu a
colisão, em razão de estar o asfalto molhado, ainda que tivesse o apelante freado
imediatamente; que o proprietário do veículo só responde no caso de não ser
identificado o real condutor, o que aqui não ocorre, inexistindo solidariedade; que o
valor cobrado é absurdo, sendo certo que apenas um orçamento foi apresentado; que
a sentença deve ser reformada.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
Constou da sentença:
“(...)
No mais, cumpre afastar o pedido de denunciação da lide, haja vista que
não restam configuradas as hipóteses contempladas no art. 125 do
CPC/2015, de forma que eventual pretensão indenizatória em relação a
Cristiane, condutora do veículo na ocasião do acidente, em relação aos
danos verificados no automóvel do réu, deve ser deduzida em ação
autônoma, não guardando qualquer relação com a presente demanda.
Prosseguindo na análise do mérito, verifica-se que a ocorrência do
acidente é fato incontroverso, restando a análise da efetiva existência de
culpa dos réus a ensejar sua responsabilidade civil pelos danos dele
decorrentes.
A condutora do veículo assegurado registrou o boletim de ocorrência de
fls. 20/23, consignando que parou no semáforo da rodovia Geraldo
Scavone, na altura do Condomínio Terras de Santana, quando estava
passando da fase amarela para vermelha, ocasião em que o Fiat Uno que
seguia atrás não conseguiu frear devido a forte chuva que caía, vindo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008798-66.2019.8.26.0292 -Voto no
4
colidir na parte traseira de seu automóvel.
Mencionado documento goza de presunção relativa de legitimidade, pois
consigna as declarações unilaterais narradas pela envolvida nos fatos.
Todavia, os réus admitem que a colisão ocorreu na traseira do veículo
assegurado, sustentando, contudo, que Cristiane parou de forma abrupta
quando o semáforo ainda estava verde, e que apesar de Mateus frear o
veículo, não conseguiu evitar a colisão, em razão do asfalto molhado.
O veículo que segue atrás deve tomar a cautela de manter distância que
proporcione segurança em caso de frenagem do automotor que segue à
frente.
(...)
Em virtude de mencionada regra, há presunção de culpa em caso de
colisão traseira, sendo certo, todavia, que se cuida de presunção relativa.
Inverte-se, em razão disso, o "ônus probandi”, cabendo ao condutor que
seguia atrás a prova de desoneração de sua culpa.
No caso em análise, entretanto, os réus não se desincumbiram de tal
ônus.
Apesar de postularem a oitiva de testemunhas, a versão da condutora
Cristiane já consta do boletim de ocorrência por ela lavrado, sendo
despicienda, portanto, sua inquirição pelo Juízo.
No mais, considerando que o veículo não era conduzido pelo segurado,
não se constata a pertinência de sua oitiva como testemunha.
Também não se justifica a designação de audiência para oitiva "de
outras testemunhas" conforme postulado pelos réus, pois inexiste
informação nos autos acerca da existência de outras pessoas que tenham
presenciado o acidente.
Conclui-se, portanto, que o réu não tem como provar a culpa da
condutora do veículo segurado pela autora e, diante de tal panorama,
prevalece a presunção mencionada alhures.
Ademais, se a pista estava molhada cumpria ao condutor redobrar o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008798-66.2019.8.26.0292 -Voto no
5
cuidado e aumentar a distância dos demais veículos, haja vista a
possibilidade de haver frenagem do automóvel conduzido à sua frente,
notadamente diante de semáforo, ou mesmo de outra eventualidade
normalmente ocorrida no trânsito.
Em outras palavras, em condições climáticas desfavoráveis, compete ao
motorista conduzir seu veículo com maior prudência, pois a chuva não
pode ser considerada fator excludente de responsabilidade na hipótese de
abalroamento na traseira, como no caso em análise.
Saliente-se que o art. 42 do CTB autoriza que o condutor freie
bruscamente seu veículo por razões de segurança.
Portanto, a mera alegação de que a condutora do veículo parou de forma
abrupta não elide a responsabilidade do réu, que seguia logo atrás, pelo
acidente.
(...)
A responsabilidade civil do corréu Eurico, na condição de proprietário do
bem, também é inconteste.
Embora não haja dúvidas acerca de quem estava conduzido o automóvel
no momento do acidente, fato é que o proprietário do veículo que o
empresta a terceiros responde solidariamente pelos danos causados
culposamente pelo motorista.
(...)
Em relação ao valor dos prejuízos materiais sofridos pela seguradora,
constata-se que foram comprovados pelas notas fiscais de fls. 33
(R$825,50) e 34/36 (R$22.308,95), as quais, apesar de impugnadas pelos
réus, revelam-se condizentes com as avarias constatadas no veículo
(fotografias de fls. 24/27).
Ademais, o orçamento apresentado às fls. 24/27 foi realizado a pedido da
seguradora, mas por oficina credenciada que posteriormente realizou o
conserto (nota fiscal de fls. 34/36), cumprindo mencionar, por oportuno,
que não consta dos autos qualquer elemento que leve ao questionamento
acerca da idoneidade de mencionada empresa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008798-66.2019.8.26.0292 -Voto no
6
Saliente-se ainda que a impugnação apresentada pelos réus é genérica,
na medida em que não questiona a necessidade dos serviços prestados e
das peças utilizadas, razão pela qual não pode ser acolhida.”
Correta se afigura a decisão.
De cerceamento de defesa não há que se falar, tendo a sentença bem
afastado o pleito de produção de prova oral, na medida em que a versão da
condutora do veículo segurado era aquela apontada no Boletim de Ocorrência, não
sendo necessária reprodução em audiência. O depoimento do segurado também era
desnecessário, na medida em que não era o condutor do veículo. No mais,
inexistindo informação a respeito de outras pessoas que presenciaram o acidente,
inexistia razão para deferimento de prova oral.
A denunciação da lide era mesmo descabida, uma vez que o caso não
encontra amparo no artigo 125 do CPC, tendo sido bem rechaçada pela sentença.
A distância regulamentar que deve existir em relação ao veículo que
vai à frente é de ser observada, inclusive para evitar colisão em razão de freada
brusca, chamando a atenção que no dia do acidente a pistava estava molhada, o que
implicava em cautela redobrada do veículo que seguia atrás.
A sentença vem amparada em julgado do STJ e respeitada orientação
doutrinária, devendo ser mantida.
O proprietário do veículo responde solidariamente, sendo certo que a
situação é pacífica no âmbito deste Tribunal e também do STJ, conforme se vê dos
julgados trazidos à colação na sentença.
No concernente aos danos, mais uma vez correta a sentença quando
apontou que guardava relação com o acidente, chamando a atenção o fato de que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1008798-66.2019.8.26.0292 -Voto no
7
impugnação é genérica e, portanto, desacolhida.
Em atenção à previsão do art. 85, §11, do CPC, ficam os honorários
advocatícios sucumbenciais majorados para 11% do valor da condenação, observada
a gratuidade.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator